Tribunal: TJSP
Processo: 2218287-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2218287-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
TAKASHI HONDA (ESPÓLIO), é embargado ALIANCE EXPRESS TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218287-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30059
2
Embargos de Declaração Cível no 2218287-32.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Espólio de Takashi Honda
Embargada: Aliance Express Transportes e Logística Ltda.
Juíza: Ruslaine Romano
Comarca: Taboão da Serra - 2a Vara Cível
Voto 30059
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Espólio de Takashi Honda em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 327/327 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo embargante.
Alegando a existência de omissão,
consistente na apreciação equivocada do artigo 774, V, do Código de
Processo Civil, citando precedente do Tribunal de Justiça de Goiás,
requer a correção, com explícito efeito infringente, prequestionando a
matéria.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218287-32.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30059
3
embargos para se verificar o caráter absolutamente infringente do
recurso, com o único propósito de rediscutir aquilo que já foi julgado.
Por amor ao debate, registre-se que não
se pode confundir a intimação da parte, através do seu patrono, para
atos processuais de condução do processo, com atos de caráter
pessoal como aqueles previstos no artigo 774 do Estatuto Processual
Adjetivo, de cuja intimação, inclusive, poderá redundar em eventual
punição. Há, no caso, absoluta falta de amparo legal quanto à
pretensão deduzida.
A questão é bastante clara e simplória,
de modo que a insistência em litigar contra fatos incontroversos e não
previstos em lei, com a nítida intenção de propor a rediscussão da
matéria já decidida, beira à litigância de má-fé.
Por
fim,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator